Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1003234-58.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SINOP
SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1019171-97.2020.8.11.0015, movida por Jakson Nelson Costa Fonseca contra o Estado de Mato Grosso e Município de Sinop.
Sustenta o Suscitante que o cerne da ação de base é o custeio de energia elétrica, pelo Poder Público, para manutenção do tratamento domiciliar do autor em home care, a qual estaria afeta a saúde pública, atraindo a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.
Aduz que o pagamento das faturas reflete na manutenção dos equipamentos de home care, garantindo a qualidade de vida do Autor, indispensável à sua internação domiciliar.
Anota a existência de procedimento idêntico em trâmite perante o Juízo suscitado.
Requer o processamento e julgamento do conflito.
É o relato do necessário.
Admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do 955 do CPC.
Intime-se o Suscitado para manifestar no presente Conflito de Competência, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante previsto no artigo 204 do RITJMT.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora